Tribunal: STF
Processo: HC 211906
Classe: HC
Órgão julgador: ANDRÉ MENDONÇA
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2022-05-04
Data de publicação: 2022-05-04

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



HABEAS CORPUS. DECISÃO INDIVIDUAL DE MINISTRO DO STJ. SUBSTITUTIVO DE AGRAVO INTERNO. INADEQUAÇÃO. PRISÃO PREVENTIVA. TRÁFICO DE DROGAS. FUNDAMENTOS IDÔNEOS. AUSÊNCIA DE ILEGALIDADE MANIFESTA. NEGATIVA DE SEGUIMENTO.



     



    1. Trata-se de habeas corpus impetrado contra decisão, proferida no Egrégio Superior Tribunal de Justiça, mediante a qual a Relatora denegou a ordem no Habeas Corpus nº 721.934/PR.



    2. Colhe-se dos autos que o paciente foi preso em flagrante, no dia 03/01/2022, ante a suposta prática dos crimes previstos nos arts. 33, caput, (tráfico de drogas), 35 (associação para o tráfico), ambos da Lei nº 11.343, de 2006, e 180 (receptação) do Código Penal. O r. Juízo de Plantão da Comarca de Umuarama/PR, mediante requerimento do Ministério Público, converteu o flagrante em prisão preventiva. 



     



    3. Inconformada, a defesa impetrou habeas corpus perante o Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Paraná, tendo a Quinta Câmara Criminal indeferido o pedido de liminar. Contra a decisão, formalizou a impetração no STJ.



     



    4. Neste habeas corpus, os impetrantes afirmam inexistir fundamentação idônea para a decretação da prisão provisória, bem como ausentes os requisitos autorizadores da medida, dispostos no art. 312 do CPP. Sublinham as condições pessoais favoráveis: primariedade, bons antecedentes, trabalho lícito e residência fixa.



     



    5. Requerem, em âmbito liminar e no mérito, a revogação da prisão e, subsidiariamente, a imposição de cautelar alternativa. 



     



    É o relatório. 



    Decido.



     



     6. Este habeas corpus volta-se contra decisão individual de Ministra do Superior Tribunal de Justiça, por meio da qual denegou a ordem. Inexistindo pronunciamento colegiado do STJ, não compete ao Supremo Tribunal Federal examinar a questão de direito versada na impetração (CRFB, art. 102, inc. I, al. “i”). O caso é de habeas corpus substitutivo de agravo interno, cabível na origem. Nesse sentido: HC nº 115.659/PR, Rel. Min. Luiz Fux, Primeira Turma, j. 02/04/2013, p. 25/04/2013; HC nº 199.029-AgR/MA, Rel. Min. Edson Fachin, Segunda Turma j. 19/04/2021, p. 29/04/2021; HC nº 197.645-AgR/RJ, Rel. Min. Roberto Barroso, Primeira Turma, j. 08/04/2021, p. 16/04/2021. 



     



    7. A superação desse entendimento é providência excepcional, a ser implementada tão somente quando constatada teratologia na decisão impugnada. Não é, contudo, o caso dos autos.



     



    8.  O r. Juízo, ao converter o flagrante em preventiva, ressaltou a apreensão de 3 pacotes de maconha, perfazendo 900 gramas, e 4 potes de glicerina, substância utilizada para produzir fumaça e despistar a polícia. Foram localizados veículos provenientes de roubo, com sinais de identificação adulterados, a serem utilizados para o transporte de drogas, pois estavam sem os bancos e forros e equipados com rádios comunicadores sintonizados na frequência da Polícia Militar. Esses elementos demonstram a gravidade em concreto dos delitos e, portanto, a necessidade de garantir a ordem pública.



     



    9. Assim, não há ilegalidade manifesta na decisão, uma vez que as premissas estão em harmonia com a jurisprudência do Supremo Tribunal Federal, conforme se verifica nos seguintes precedentes:



    “Habeas corpus. Direito Processual Penal. 2. Tráfico ilícito de entorpecentes e associação para o tráfico (arts. 33 e 35 da Lei n. 11.343/2006). 3. Prisão em flagrante convertida em preventiva. Pedido de liberdade provisória. 4. Alegação de excesso de prazo na formação da culpa. Não ocorrência. 5. Prisão preventiva. Necessidade de garantia da ordem pública. Gravidade demonstrada pelos dados concretos do delito. Excessiva quantidade de droga apreendida. Fundamentação idônea que recomenda a medida constritiva. 6. Ausência de constrangimento ilegal. Ordem denegada.”



    (HC nº 131.225/SP, Rel. Min. Gilmar Mendes, Segunda Turma, j. 08/03/2016, p. 25/04/2016, grifos nossos)



    “Processual penal. Agravo regimental em habeas corpus. Tráfico de drogas. Prisão preventiva. Súmula 691/STF. Ausência de teratologia, ilegalidade flagrante ou abuso de poder. Invasão de domicílio. Supressão de instância. 1. O Supremo Tribunal Federal consolidou o entendimento no sentido da inadmissibilidade da impetração de habeas corpus contra decisão denegatória de provimento cautelar (Súmula 691/STF). A hipótese de que se trata não autoriza a superação do entendimento da Súmula 691/STF. 2. As peças que instruem este processo não evidenciam situação de teratologia, ilegalidade flagrante ou abuso de poder que autorize o acolhimento da pretensão defensiva, em especial ao se considerar a decisão proferida pelo Superior Tribunal de Justiça no sentido da “‘gravidade em concreto do crime, em que os policiais teriam arrecadado quase 6 kg de maconha, cuja forma de acondicionamento é indicativa de traficância, ainda mais diante dos demais bens encontrados, como balanças e sacos, não se ignorando existir possível reiteração criminosa já que o indiciado teria declarado que vende drogas inclusive por aplicativo para ‘clientes de maior poder aquisitivo’”. 3. Quanto à alegação de violação de domicílio, a matéria não foi apreciada pelo Superior Tribunal de Justiça, o que impede o imediato exame por esta Corte, sob pena de supressão de instância. 4. Agravo regimental a que se nega provimento.”



    (HC nº 203.361-AgR/RJ, Rel. Min. Roberto Barroso, Primeira Turma, j. 27/09/2021, p. 04/10/2021, grifos nossos)



    10. Ademais, o fato de o paciente apresentar alguns atributos favoráveis, a exemplo de residência fixa e ocupação lícita, por si só, é insuficiente para afastar a prisão (HC nº 154.394-AgR/SP, Rel. Min. Dias Toffoli, Segunda Turma, j. 29/06/2018, p. 24/08/2018). 



     



    11. Tendo em vista a jurisprudência do Supremo Tribunal Federal, e não sendo caso de concessão da ordem de ofício, o processo deve ser extinto sem resolução de mérito, por inadequação da via eleita.



     



    12. Ante o exposto, nego seguimento ao habeas corpus, com fundamento no art. 21, § 1º, do RISTF.



    Publique-se.



    Brasília, 4 de maio de 2022.



Ministro ANDRÉ MENDONÇA



Relator